Tribunal: TJDFT
Processo: 0742755-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de sua condição racial para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras/pardas em concurso público.
2. O pedido inicial buscava a declaração de ilegalidade do indeferimento administrativo realizado na fase de heteroidentificação e a consequente homologação da participação do candidato na lista de cotistas.
3. A sentença concluiu pela legalidade do procedimento administrativo, reconhecendo que a banca examinadora utilizou critérios previstos no edital e que a autodeclaração do candidato não possui presunção absoluta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial; e (ii) estabelecer se o ato administrativo que não confirmou a autodeclaração racial do recorrente é ilegal ou violou o edital do certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, pois o juiz possui liberdade para avaliar a suficiência das provas documentais constantes dos autos. O CPC autoriza o magistrado a indeferir a produção de provas consideradas inúteis ou meramente protelatórias (CPC, arts. 370, parágrafo único, 371 e 479).
6. As provas constantes no processo foram consideradas suficientes para a formação do convencimento judicial. A perícia dermatológica não interferiria na conclusão, pois o edital determina que a identificação racial é realizada exclusivamente pelo critério fenotípico no momento da avaliação presencial.
7. O edital do concurso estabelece que a heteroidentificação deve ser feita por comissão composta por cinco membros, com filmagem obrigatória, deliberação motivada e prevalência da avaliação fenotípica. O procedimento administrativo observou integralmente essas regras.
8. A decisão administrativa foi devidamente motivada, descrevendo as características fenotípicas incompatíveis com a condição de pessoa negra/parda, conforme critérios previstos no edital. A comissão recursal manteve o indeferimento com base na filmagem e nos elementos avaliados.
9. A jurisprudência do STF (ADC 41) reconhece a legitimidade da heteroidentificação como mecanismo de combate a fraudes, desde que garantidos contraditório e ampla defesa, o que ocorreu no caso. O STJ igualmente entende que a avaliação deve observar o fenótipo, e não ancestralidade ou documentos pretéritos.
10. O Poder Judiciário possui atuação restrita, limitada ao controle de legalidade. Não pode substituir a comissão de heteroidentificação para reavaliar traços físicos do candidato, pois isso configuraria indevida incursão no mérito administrativo.
11. Não há demonstração de ilegalidade, arbitrariedade ou violação ao edital. A conclusão administrativa preserva a presunção de legitimidade dos atos da Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados para 12% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça concedida pelo juízo de origem.

Tese de julgamento: "1. A realização de prova pericial é desnecessária quando os autos contêm elementos documentais suficientes para o julgamento. 2. A heteroidentificação, pautada exclusivamente no critério fenotípico e realizada segundo regras editalícias, é válida. 3. A autodeclaração racial não confere direito absoluto ao enquadramento nas vagas reservadas quando houver procedimento regular de verificação. 4. Ausente ilegalidade no procedimento administrativo, deve ser mantida a decisão da banca examinadora”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único; 371; 479; 355, I; 85 §11; 487, I; Lei 12.527/2011, art. 31; Lei 12.990/2014, parágrafo único do art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1202863, Proc. 0709832-96.2018.8.07.0007, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 24/9/2019, DJe 3/10/2019; TJDFT, Acórdão n. 1018982, Proc. 20160110297323APC, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 4a Turma Cível, j. 11/5/2017, DJe 29/5/2017, p. 354-375; TJDFT, Acórdão n. 957942, Proc. 20150110694730APC, Rel. Des. Ana Cantarino, 3a Turma Cível, j. 27/7/2016, DJe 24/8/2016, p. 158-168; STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 8/6/2017, DJe 17/8/2017; STJ, RMS n. 60.668/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 24/8/2021, DJe 30/8/2021; STJ, AgInt no RMS n. 61.406/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020; TJDFT, Acórdão n. 1666552, Proc. 0705581-14.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 15/2/2023, DJe 3/3/2023; TJDFT, Acórdão n. 1701668, Proc. 0719832-37.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 11/5/2023, DJe 29/5/2023.